Tribunal: TJDFT
Processo: 0752008-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de ação de conhecimento que objetiva receber diferenças a título de correção monetária do PIS/Pasep contra o Banco do Brasil, a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, porquanto, no caso, o Banco do Brasil não atuou como fornecedor de serviços, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo.
2. Segundo o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro do lugar, especificamente o local “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
3. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 18a Vara Cível de Brasília.